Tribunal: TJSP
Processo: 1008030-64.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que pretende o reexame da matéria julgada - Impossibilidade - Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados.